Tribunal: TJMT
Processo: 1027944-19.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027944-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DIEGO KENJI MUROFUSE - CPF: 024.664.351-01 (APELADO), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), RAFAEL SEIJI MUROFUSE - CPF: 046.407.891-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DOAÇÃO DE IMÓVEL – REGISTRO NA MATRÍCULA NÃO REALIZADO – ATO SEM EFEITO
ERGA OMNES
– PENHORA NÃO MOTIVADA PELO EXEQUENTE –
RECURSO PROVIDO
.

A propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no RI, e enquanto esse ato não é providenciado, o alienante continua na condição de dono (art. 1.245,
caput
e §1º do Código Civil).

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de Terceiro julgados procedentes, com a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este alega que não motivou a penhora considerada indevida, pois a Doação do imóvel não havia sido registrada na matrícula à época da propositura da Execução, portanto não responde pelo ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Contrarrazões no ID 166492406.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelados ingressaram com Embargos de Terceiro sob a arguição de “
serem legítimos senhores e possuidor do Imóvel residencial urbano, denominado lote nº 02, da quadra 08, do loteamento Jardim Riva, com 600m2, matrícula nº 8.767, livro nº 02 do RGI da Comarca de Primavera do Leste-MT, adquirido em 25/01/2007 por escritura Pública de Doação, lavrada pelo SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE ALTO COITÉ, da Comarca de Poxoréo /MT, (doc.4) ainda não averbada na Matrícula do Imóvel
”.

Na referida lide alegaram que mencionado imóvel foi indevidamente penhorado na Execução de Título Extrajudicial n. 30735-56.2013.811.0041.

O feito foi julgado procedente para anular a penhora. O apelante não se insurge contra essa parte da sentença, mas sim contra a sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, portanto motivou a frustração das expectativas do credor e o atraso no trâmite da Execução.

No caso concreto, a doação, apesar de realizada antes da propositura da Execução, não foi registrada na matrícula, e esse ato não tem eficácia
erga omnes.

A propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no RI, e enquanto isso não ocorre o alienante permanece na condição de dono (art. 1.245,
caput
e §1º do Código Civil).

Como os apelados não registraram o Termo de Doação na matrícula, mantiveram perante terceiros a esperança de que o imóvel ainda compunha o acervo de bens dos executados, sendo então legítima a sua indicação à penhora pelo exequente, ora apelante.

Dessa forma, os apelados deram causa à constrição tida por indevida, por isso devem arcar com o ônus da sucumbência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. (...) DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA –RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).
(N.U 0004797-21.2019.8.11.0018, julgamento em 22/6/2022, DJE de 24/6/2022).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para atribuir aos apelados o ônus da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023